Tribunal: TJMT
Processo: 1015530-47.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015530-47.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ZILMA VIEIRA DA SILVA - CPF: 433.024.161-72 (APELANTE), RICARDO OLIVEIRA FRANCA - CPF: 185.480.708-03 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CIÊNCIA DA CONTRATANTE. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação cível interposto por segurada do INSS contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), repetição de indébito e indenização por dano moral, por suposta ausência de ciência da modalidade contratada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em definir:
(i) se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, por ausência de esclarecimento sobre a natureza da operação; e
(ii) se é devida a restituição de valores e indenização por danos morais diante da alegada “dívida infinita” decorrente dos descontos mensais em benefício previdenciário.

III. Razões de decidir

3. A existência de termo de adesão e de consentimento esclarecido, assinado pela autora, afasta a tese de desconhecimento do contrato e evidencia a ciência sobre a operação realizada.

4. A efetiva utilização da linha de crédito, mediante saques bancários, demonstra adesão consciente ao produto ofertado, o que afasta o alegado vício de vontade.

5. A ausência de entrega do cartão físico não invalida o contrato, nos termos da jurisprudência consolidada, quando comprovada a contratação e uso dos valores.

6. Inexistência de ilicitude nos descontos mensais, tampouco de dano moral indenizável, diante da regularidade da contratação e da utilização voluntária do crédito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A formalização de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem, acompanhada de termo de consentimento assinado e utilização voluntária do crédito por meio de saques, afasta a alegação de vício de consentimento.

2. A ausência de entrega de cartão físico, por si só, não invalida a contratação quando comprovada a ciência da contratante e o uso da linha de crédito.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1015530-47.2025.8.11.0041

APELANTE: ZILMA VIEIRA DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Colenda câmara:

Cuida-se de recurso de Recurso de
Apelação Cível
interposto por ZILMA VIEIRA DA SILVA contra sentença proferida nos autos da
ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito c/c restituição de valores em dobro e indenização por dano moral
ajuizada em face de BANCO PAN S.A., todos devidamente qualificados.

A parte autora alega que, ao buscar contratar um empréstimo consignado, foi surpreendida com a formalização de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, sem que tivesse real ciência da modalidade contratada. Sustenta que jamais recebeu cartão físico, tampouco faturas, e que os descontos mensais no benefício previdenciário não amortizavam o saldo principal, caracterizando o fenômeno da chamada “
dívida infinita”.

Pleiteia, com isso, a declaração de nulidade do contrato, a restituição dos valores pagos em dobro e a indenização por danos morais.

O réu, em contestação, sustenta a validade da contratação, a existência de termo de consentimento expresso e assinado, além da efetiva utilização do crédito mediante saques em conta bancária da parte autora. Requereu a improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença que
julgou improcedente o pedido inicial
, reconhecendo a validade do contrato de RMC, à luz dos documentos que teriam evidenciado a ciência da autora quanto aos termos contratados, afastando ainda a ocorrência de dano moral.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso, reiterando os fundamentos da inicial e requerendo a reforma da sentença.

Ausente o preparo eis que hipossuficiente – Id. 339438881.

Em contrarrazões, o réu suscita
preliminar de ausência de dialeticidade recursal
, argumentando que a apelação se limita a repetir argumentos genéricos já constantes da petição inicial, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Preliminar de dialeticidade arguido em contrarrazões.

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida nas contrarrazões não merece acolhida. Ainda que o recurso reiterasse fundamentos já constantes da petição inicial, a jurisprudência pátria admite a repetição de argumentos quando estes se dirigem
especificamente contra os fundamentos da sentença
.

No caso concreto, a apelação impugna diretamente o cerne da decisão — a alegada ciência da autora quanto à natureza do contrato firmado —, o que afasta a alegada inépcia. Precedente do STJ (REsp 707.776/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 06.11.2008) afasta essa rigidez formal.

Rejeita-se, pois, a preliminar.

No mérito, razão não assiste à parte apelante.

A controvérsia recursal gira em torno da
validade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem
, alegadamente firmado sem a devida ciência da contratante.

No entanto, os documentos constantes dos autos revelam que a autora
assinou termo de adesão ao produto
, bem como termo de consentimento esclarecido, no qual constam informações claras sobre a natureza da operação, inclusive com distinção entre cartão de crédito e empréstimo consignado tradicional. Além disso, restou demonstrado que houve
efetiva utilização da linha de crédito
mediante saques bancários realizados pela própria parte autora.

Colaciono:

Uma das transferências via TED:

Ainda que não tenha sido encaminhado o cartão físico, a jurisprudência tem reconhecido que essa circunstância não invalida o negócio quando a operação é feita via saque e há formalização contratual válida.

O uso reiterado do crédito, inclusive em múltiplas datas, evidencia
anuência tácita e consciente
com o funcionamento da modalidade contratada, afastando-se a alegação de vício de consentimento.

Cito:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. AUTOR ALEGA QUE CONTRATOU CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, APÓS TER SIDO INDUZIDO A ERRO POR PREPOSTOS DA RÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATO CELEBRADO PELAS PARTES NO QUAL CONSTA COM CLAREZA E EM CAIXA ALTA TRATAR -SE DE "termo de adesão à consignação em folha de pagamento para empréstimo e cartão de crédito", ALÉM DE CONTER SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO E ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO MENSAL EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. AUTOR QUE EFETUOU DIVERSOS SAQUES UTILIZANDO O CARTÃO DE CRÉDITO ALÉM DE CONTER SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO E ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO MENSAL EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. AUTOR QUE EFETUOU DIVERSOS SAQUES UTILIZANDO O CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRECEDENTES. TAXAS DE JUROS QUE SE ENCONTRAM EXPRESSAMENTE PACTUADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CONTRATO PARA APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO
.
(TJ-RJ - APL: 00340998520198190014, Relator: Des(a). FLÁVIA ROMANO DE REZENDE, Data de Julgamento: 22/09/2021, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - SAQUE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES PELO BANCO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PLEITO DA PARTE AUTORA PELA REFORMA DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NULIDADE. NÃO VERIFICADA. CONTRATO ASSINADO, COM UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SAQUES EM PERÍODOS DIFERENTES. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
(TJPR - 13ª C. Cível - 0000984-72.2020.8.16.0127 - Paraíso do Norte - Rel.: DESEMBARGADORA ROSANA ANDRIGUETTO DE CARVALHO - J. 13.12.2021) (TJ-PR - APL: 00009847220208160127 Paraíso do Norte 0000984-72.2020.8.16.0127 (Acórdão), Relator: Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 13/12/2021, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/12/2021)

Nesse contexto, a sentença merece
integrais prestígios
, por haver corretamente apreciado os fatos e provas dos autos à luz do direito aplicável.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença ora impugnada por seus próprios fundamentos,

Por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a sucumbência de 10% para o novo importe de 12%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026